Tribunal: TJES
Processo: 5007046-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007046-53.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: LUZIA DAS NEVES RAINHA DE JESUS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
ASTREINTES. VALOR SUFICIENTE E COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
Tema Repetitivo
n.º
1061 do STJ.

2)
As questões afetas à contratação, ou não, do empréstimo junto ao Banco dizem respeito ao mérito da ação ordinária em trâmite na origem, dependendo de dilação probatória., pelo que, somente com a instrução probatória, poderá vir a ser sanada a controvérsia acerca da contratação, além da averiguação de potenciais danos causados às partes. Precedentes do TJES.

3)
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Tema
Repetitivo n.º
466 do STJ.

4)
As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente, cuja imposição intenta induzir as partes a cumprir determinações judiciais a elas impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais (processo civil de resultados), possuindo, pois, natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva. Precedentes do STJ.

5)
Segundo o
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas seja a multa compatível com a obrigação e razoável o prazo assinalado para o cumprimento.

6) Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ao que se depreende, a agravada
Luzia das Neves Rainha de Jesus
narrou desconhecer as bases jurídicas do contrato, impugnando a celebração do negócio jurídico.

A tese firmada no
Tema Repetitivo 1061 do STJ
orienta:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

À evidência, neste momento embrionário, os elementos de prova adunados à contestação não permitem aferir a existência de ato de manifestação de vontade, pela recorrida, para celebração do negócio jurídico contestado.

Segundo judicioso precedente da 2ª Câmara Cível deste Sodalício, as questões alusivas a efetiva contratação de empréstimo demandam percuciente dilação probatória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA PELO CONSUMIDOR – DESCONTOS APARENTEMENTE ILEGAIS – VALOR CONTROVERTIDO DEPOSITADO EM JUÍZO – RECURSO PROVIDO PARA SUSPENDER DESCONTOS NA PENSÃO DO CONSUMIDOR. 1. Hipótese na qual as partes – consumidor e Banco – discutem a contratação de empréstimo consignado, não tendo a instituição financeira demonstrado de forma cristalina a contratação, enquanto o consumidor demonstrou documentalmente o interesse em resolver (sem sucesso) administrativamente a questão, bem como que fez o depósito em juízo da quantia controvertida, transmitindo veracidade para a sua versão de que não contratou referido empréstimo. 2.
As questões afetas à contratação, ou não, do empréstimo junto ao Banco agravado pela agravante, bem como a existência de danos materiais e morais a serem sanado, dizem respeito ao mérito da ação ordinária em trâmite na origem, dependendo de dilação probatória. Somente com a instrução probatória é que poderá ser sanada a controvérsia acerca da contratação do aludido empréstimo, além de serem averiguados potenciais danos causados nas partes.
3. Recurso provido para suspender os descontos na pensão do consumidor. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005790-46.2021.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 17/03/2023).

Ressalte-se, ademais, que o STJ firmou tese por ocasião do julgamento do REsp 1197929/PR (Tema 466), segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse caso, os elementos de prova coligidos não são suficientes a demonstrar, de forma inequívoca, a contratação do serviço pela agravada, mostrando-se acertada a decisão de 1ª instância.

Relativamente à multa imposta,

a jurisprudência da Corte Cidadã vaticina que
“As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição
almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas
(em tutela provisória ou não),
em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais
no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva”.
(REsp 1958679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

Segundo o
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas que a multa seja compatível com a obrigação e que o prazo assinalado para seu cumprimento seja razoável:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito
.

In casu
, não se mostra desarrazoada ou desproporcional a astreinte estipulada em R$ 500,00, mormente se considerado o saldo total contábil (R$ 9.680,25) e o saldo devido (R$ 6.252,29), conforme o extrato da operação (Id. 27591828)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.